Tribunal: TJES
Processo: 5005352-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005352-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: HIGOR HOFFMANN ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005352-06.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDOS(AS): HIGOR HOFFMANN ARAUJO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
em face da r. sentença de ID 16956960, que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-las à restituição do valor pago pelo produto viciado e/ou indenização por danos morais.

Alega a parte Autora que efetuou a compra de um produto junto a ré e que o mesmo apresentou defeito, contudo, não obteve a restituição da quantia paga. Dessa forma, ajuizou a presente demanda para pedir indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem entendendo pela falha na prestação dos serviços das rés, entendeu pela condenação, solidária, em danos materiais (restituição da quantia paga), além de danos morais, no montante de R$ 2.500,00.

Irresignadas, as rés recorreram (ID 16956964). Em suas razões recursais, as Recorrentes reiteram, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva (alegando ser mero
marketplace
). No mérito, alegam culpa exclusiva de terceiro (vendedor parceiro) ou do consumidor.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelas Recorrentes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
as recorrentes suscitaram a
preliminar de ilegitimidade passiva
por serem
marketplace
e instituição de pagamento, contudo, tal tese não merece prosperar, sendo pacífico o entendimento de que as plataformas de comércio eletrônico (
marketplaces
) integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

Assim, ao intermediar a venda, auferir lucro com a transação e oferecer programas de confiança como "Compra Garantida", a Recorrente responde solidariamente pelos vícios dos produtos e falhas no serviço, devendo ser aplicada ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
destaco que a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A parte autora demonstrou a aquisição do produto e o vício oculto manifestado logo após o recebimento.

Por sua vez, a Recorrente negou a solução administrativa sob a justificativa abusiva de que o produto
"foi utilizado e estava sem etiqueta"
, o que afronta a sistemática do CDC (art. 18), que garante o
saneamento do vício independente da preservação da embalagem original quando o defeito se manifesta pelo uso.

In casu,
portanto, filio-me ao entendimento do juízo de origem, pela falha na prestação dos serviços, destacando, ainda, que a responsabilidade das Recorrentes é objetiva e solidária.

Outrossim, a alegação de que a responsabilidade é exclusiva do vendedor parceiro não se sustenta, pois a plataforma foi o meio eleito pelo consumidor justamente pela segurança que promete, de modo que, falhando na prestação do serviço de intermediação e pós-venda, deve responder pelos danos causados.

Quanto ao dano material, o autor comprovou a compra e o pagamento do produto, devendo ser restituído integralmente a quantia paga, nos termos da sentença.

Ainda, em relação ao dano moral, este restou configurado e ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois a situação vivenciada pelo Autor exigiu dele um esforço anormal para solucionar um problema causado exclusivamente pela desídia da Ré.

Por fim, no que tange ao valor da indenização, a quantia fixada pelo juízo
a quo
em
R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais)
mostra-se razoável e proporcional, de modo que o valor atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e punir pedagogicamente o infrator, desestimulando a reiteração de condutas negligentes, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)